Tribunal: TJPA
Processo: 0010132-08.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010132-08.2019.8.14.0060

APELANTE: CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI COMPROVADO. LESÕES EM ÁREAS DE DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MITIGADA EM FACE DE ARBITRARIEDADE PROBATÓRIA. NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

1. Relato breve dos fatos

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa de CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA em face de sentença que o condenou por tentativa de homicídio na forma simples (Art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). A pena definitiva foi fixada em 5 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs Apelação requerendo a anulação do julgamento por entender que a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, 'd' do CPP). O objetivo primário era a cassação do veredito e a realização de novo julgamento, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A decisão acolheu a tese defensiva de que o veredito condenatório por tentativa de homicídio na forma simples estava divorciado do acervo probatório. Embora o princípio constitucional da Soberania dos Veredictos seja imperativo, a jurisprudência permite a anulação do julgamento popular (Art. 593, III, 'd' do CPP) quando a decisão for totalmente arbitrária, "teratológica, escandalosa" ou "integralmente dissociada da prova dos autos".

O ponto central da cassação foi a ausência de prova robusta quanto ao animus necandi (intenção de matar), elemento subjetivo essencial do tipo penal. As provas sugerem que a conduta do apelante pode ser enquadrada no crime de lesão corporal (animus laedendi).

IV. Dispositivo e tese

A decisão CONHECEU do recurso de apelação interposto por CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA e DEU-LHE PROVIMENTO. A decisão do Conselho de Sentença foi CASSADA, com fundamento no Art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

O Apelante deverá ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:

Art. 14, II, do CP: Tentativa; Art. 121, caput, do CP: Homicídio Simples; Art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal (CPP): Permite Apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos;

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2084102 ES 2022/0067993-1 (T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0010132-08.2019.8.14.0060

ORGAO JULGADOR: 3a TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu

APELANTE: CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público denunciou
CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
pelo delito tipificado no
Art. 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do CPB (Tentativa de Homicídio Qualificado por Feminicídio)
.

Segundo a denúncia, o acusado tentou matar sua ex-companheira TALIANE NASCIMENTO DA SILVA, com quem conviveu em união estável por cerca de 11 anos, desferindo diversos golpes de faca. Na época dos fatos, eles estavam separados.

O crime ocorreu quando a vítima estava em frente ao estádio de futebol do município. O ex-companheiro chegou ao local e começou a agredi-la verbalmente, alegando que ela o estaria provocando e por ela estar vestida com um
short
de comprimento pequeno.

Em seguida, o denunciado a agrediu fisicamente, e o filho da vítima, Willian da Silva, tentou contê-lo.

A
denúncia foi recebida em 02/12/2019
.

O acusado foi citado em 11/03/2020 e apresentou resposta à acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 30/06/2020 e continuada em 12/08/2020, com a qualificação, interrogatório do denunciado e oitiva de testemunhas. A vítima não foi ouvida por falta de intimação.

O Ministério Público, nas Alegações Finais, requereu a procedência total da denúncia e o
pronunciamento
do acusado.

Em 10/03/2023, foi prolatada
sentença (ou decisão) julgando procedente a denúncia
e
PRONUNCIOU
o acusado CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo delito de Art. 121, §2º, inciso VI e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Na fase do Art. 422 do CPP, o MP/PA arrolou as seguintes testemunhas/vítima para depor em plenário: PM SANDRO WYVERSON DA SILVA CHAGAS, PM VANDERSON DAVIS DA SILVA, PM JOSÉ ELIDIO MARTINS SOARES, TALIANE DO NASCIMENTO SILVA e WILLIAM DA SILVA ESPÍNDOLA.

A sessão do Tribunal do Júri foi designada para
13 de junho de 2024
, às 09:00 horas.

A 8ª Sessão do Tribunal do Júri ocorreu em
13 de junho de 2024
. O Conselho de Sentença condenou o réu pelo
crime de tentativa de homicídio na sua forma simples
(Art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

O Juiz Presidente proferiu sentença condenando
CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
à
pena-base
foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão.

Após a redução pela atenuante e a diminuição pela tentativa, a pena definitiva ficou em
5 (cinco) anos de reclusão
. Com a detração penal do tempo de prisão provisória (10 meses e 8 dias, de 04/11/2019 a 12/08/2020), a pena restante a cumprir foi estabelecida em
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime fechado.

A Defensoria Pública interpôs
Apelação
em 01/07/2024 requerendo a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, 'd' do CPP), buscando um novo julgamento ou a desclassificação para lesão corporal. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou
contrarrazões
em 12/08/2024, requerendo o conhecimento e o
parcial provimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se em 04/11/2024, opinando pelo
provimento
do Recurso de Apelação para que a decisão do Conselho de Sentença fosse
cassada, anulando-se o júri e submetendo o apelante a novo julgamento
, alegando que a moldura fática não sustentava a tese de tentativa de homicídio.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Embora seja imperativo o respeito ao princípio constitucional da Soberania dos Veredictos, a jurisprudência estabelece que a anulação de um julgamento popular com base na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal é reservada para as hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença for
totalmente arbitrária
, "teratológica, escandalosa" ou
"integralmente dissociada da prova dos autos"
.

Neste caso, acolhe-se a tese defensiva de que o veredicto condenatório por tentativa de homicídio na forma simples (Art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) encontra-se
divorciado do acervo probatório
, especialmente no que tange ao elemento subjetivo do tipo penal: o
animus necandi
(intenção de matar).

O Conselho de Sentença condenou o réu por tentativa de homicídio. Para tal, os jurados precisaram, necessariamente, reconhecer a presença do
animus necandi
. Contudo, a prova dos autos sugere que a conduta do Apelante CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, embora violenta e deplorável, pode ser mais bem enquadrada no crime de lesão corporal, conforme alegado pela Defesa.

Os fatos demonstram que o réu, após uma discussão com a vítima TALIANE NASCIMENTO DA SILVA, que o teria provocado com a roupa que vestia, desferiu diversos golpes de faca.

A materialidade do fato é comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou que a vítima sofreu lesões por faca, recebendo 8 pontos em membro superior direito, 7 pontos na mão esquerda e 2 pontos na testa.

Embora tenha havido o uso de arma branca (faca) e pluralidade de golpes, a desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal é a medida que se impõe quando há dúvida significativa quanto à inexistência de dolo. No presente caso:

1.

Regiões Atingidas:
As lesões por faca se concentraram majoritariamente nos
membros superiores (braços e mãos)
e na
testa
. Essas regiões, embora sensíveis (como a testa) e geradoras de lesões (pontos), são classicamente áreas de
defesa
ou
contenção
, indicando maior intenção de lesionar (animus laedendi) ou de cessar a briga, e não necessariamente de ceifar a vida. A ausência de golpes em regiões vitais (tórax, pescoço, abdômen) enfraquece a tese do dolo homicida.

2.

Versões Conflitantes e Isolamento da Tese:
Conforme a própria instrução, o acusado alegou ter agido em legítima defesa, negando ter usado faca e alegando que a vítima iniciou a briga e lhe deu uma garrafada. O acusado chegou a alegar que a vítima se cortava quando bebia. Embora essa versão tenha sido considerada isolada na pronúncia, a condenação pelo Júri (que exigiu o reconhecimento do animus necandi) não se sustenta de maneira
inequívoca e inquestionável
em face do acervo probatório.

3.

Natureza da Intervenção:
O texto descreve que a consumação não ocorreu por "interferência de populares", mas as circunstâncias do crime foram avaliadas também pela intervenção do filho da vítima, Willian da Silva Espíndola, que tentou contê-lo. A falta de clareza probatória se houver dolo eventual ou direto faz com que a condenação por tentativa de homicídio, em um quadro de lesões não letais, torne o veredito
totalmente divorciado da prova produzida
.

A soberania dos veredictos não é absoluta. A decisão que reconhece o
animus necandi
deve encontrar amparo robusto no conjunto probatório, caso contrário, deve ser cassada. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI . DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A parte deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n . 182 do STJ. 2. Na hipótese de recurso fundado no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 3. No caso dos autos, o acórdão do Tribunal local violou a soberania dos vereditos ao fazer a indevida incursão valorativa das provas produzidas e estipular que deveria prevalecer a versão sustentada pela acusação em detrimento da tese defensiva de negativa de autoria, notadamente porque os elementos de convencimento indicados pelo Tribunal não foram produzidos no plenário do júri e sim na fase do sumário da culpa - o que se extrai da informação contida na ata do julgamento, segundo a qual não foram ouvidas testemunhas no plenário. 4. Agravo regimental não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória em favor do agravante.

(STJ - AgRg no AREsp: 2084102 ES 2022/0067993-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Diante da fragilidade da prova quanto à intenção de matar e da possibilidade de enquadramento da conduta no
animus laedendi
, a decisão do Conselho de Sentença se revela manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser cassada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por CLEDINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR
a decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no Art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, e submeter o Apelante a
novo julgamento
perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador
Relator

Belém, 18/12/2025